Tribunal: TJDFT
Processo: 0716919-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FIXAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. DEVER DE SUSTENTO. OBSERVÂNCIA. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os alimentos devem ser fixados em atenção ao binômio necessidade do alimentado e possibilidade do alimentante (art. 1.694, § 1o, do Código Civil), mormente por decorrer do dever de sustento dos pais aos filhos menores, observando os princípios da absoluta prioridade, proteção integral e melhor interesse da criança.
2. Não comprovado de plano a insuficiência de recursos do alimentante, nesta estreita via de cognição, há necessidade de aguardar a dilação probatória no Juízo de origem para comprovar a capacidade financeira do alimentante, bem como as reais necessidades dos alimentandos.
3. Recurso conhecido e não provido.